Tribunal: TJSP
Processo: 2126949-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2126949-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que são embargantes
FELIPE JORGE AOKI RIBES e FABIANO PORFIRIO, é embargado COLENDA 2a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
rejeitaram-se os embargos. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2126949-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
@Embargos de Declaração em HC no 2126949-40.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: Fabiano Porfírio.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.602 Relator.
Os Embargantes alegam que o Acórdão de fls. 373/377 é
omisso, pretendendo que seja sanada a falha que apontam.
É o breve relatório.
Os
Embargante
impetraram
“Habeas
Corpus”
questionando a prisão preventiva, apontando excesso de prazo, além de falta de
razoabilidade e desnecessidade da custódia, invocando a pandemia de COVID-19, a
Recomendação no 62/2020, do CNJ e a Resolução no 01/2020, do CIDH.
A Turma Julgadora denegou a ordem e agora o réu
embarga da decisão, alegando que a Turma Julgadora não se pronunciou sobre a
violação à Resolução no 1/2020, editada pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos em 10/4/2020, insistindo que a manutenção da custódia implica em
violação aos direitos humanos.
Pois bem.
Embora os Embargantes aleguem que a Turma
Julgadora somente se pronunciou sobre a Recomendação no 62/2020, do CNJ, e que
a situação do Paciente não se amoldaria a ela, invocaram a recomendação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2126949-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
fundamentar o pedido de soltura.
Seja como for, a Recomendação 62/2020, embora
anterior à aludida Resolução, também se ocupou da questão relativa à violação dos
direitos humanos decorrente de encarceramento durante a pandemia, donde não ter
havido preocupação com a menção expressa ao instrumento normativo.
Não me parece que o Estado Administração ou o
Judiciário não estejam adotando as providências necessárias ao cumprimento do
convencionado na Resolução no 1/2020. Aliás, anteciparam-se a ela com a
Recomendação no 62/2020.
Os dispositivos destacados pelos Embargantes (45 e 46,
da Resolução) não cogitam de soltura indiscriminada _ e nem poderiam _, e sim de
revisão das prisões quando o recluso esteja em concreta situação de risco e
quando seja possível aplicar medidas diversas da prisão. Mas esta não é a
hipótese em exame, pois o Paciente não integra grupo de risco, não há nos autos
evidência de que sua integridade física esteja comprometida, e porque não é
estreante na senda do narcotráfico, registrando condenação anterior por delito da
mesma espécie, na modalidade privilegiada.
Enfim, não há omissão a ser sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeitam-se os
embargos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator